Tribunal: STF
Processo: RE 71822
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-05-08
Data de publicação: 1972-05-08

Ementa:
1. O VALOR DA CAUSA PARA O EFEITO PREVISTO NO ART. 839 DO CPC E O
VALOR CONSTANTE DA SENTENÇA RECORRIVEL, QUE E FIXADO PELO JUIZ, E
NÃO O QUE E FIXADO NA INICIAL PELO AUTOR.
2. A SENTENÇA A QUE SE REFERE O ART. 830, III, DO CPC, E A SENTENÇA
DE QUE TRATA O ART. 917 DO MESMO CÓDIGO.